Tribunal: STF
Processo: RE 1326933
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PREJUÍZO DOS ACLARATÓRIOS. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PELO USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de segundos embargos de declaração manejados em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte recorrente, mercê da incidência da Súmula 281 do STF. 
    Sustenta a parte embargante que não é o caso de aplicação do óbice previsto na Súmula 281 do STF, já que “o Recurso Extraordinário foi interposto contra ACÓRDÃO (decisão do colegiado) da 1ª Turma Recursal do RS, e não contra decisão monocrática. Assim, indevida a inadmissibilidade com base no art. 13, V, “c” do RISTF. O RE foi, inclusive, admitido pela Presidência das Turmas Recursais”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicados os embargos de declaração interpostos, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela ora agravante.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, no qual a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR A AGENTE NOCIVO NO PERÍODO CONTROVERTIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.271.529-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 06/11/2020)
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com fixação de multa em 1% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, CPC.” (RE 978.253-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 843.328-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2014)
    De outro lado, verifico que o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 906.569, o Agravo de Instrumento nº 791.292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 852, 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 852: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 14/10/2015;
    b) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e
    c) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matérias analisadas pelo STF no rito da repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).”
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos referidos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente